Tribunal: TJMT
Processo: 1008152-71.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008152-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), DANIEL DE SOUZA ROCHA - CPF: 128.595.161-15 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO - CPF: 563.262.118-91 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE DANIEL DE SOUZA ROCHA (AGRAVANTE), DANIEL DE SOUZA ROCHA - CPF: 128.595.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ROCHA - CPF: 551.440.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA ROCHA - CPF: 786.279.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA ROCHA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –
PRELIMINARES
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AFASTADAS –
MÉRITO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA INVENTARIANTE PARA CONTRATAR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Apontados pelo agravante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na decisão vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio a dialeticidade.

Não há que falar em supressão de instância quando
a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição.

Ainda que seja possível a arguição de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, seu acolhimento condiciona-se à demonstração cabal da objeção, sem necessidade de produção de outras provas.

Se as circunstâncias do caso concreto não permitem, com a certeza que a questão encerra, afirmar que o excipiente é parte ilegítima, mostra-se acertada a decisão que rejeitou o incidente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008152-71.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DANIEL DE SOUZA ROCHA

AGRAVADO: MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
ESPÓLIO DE DANIEL DE SOUZA ROCHA
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, em Substituição Legal, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0018283-53.2009.8.11.0041, ajuizada por
MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO
, que rejeitou os pedidos contidos na exceção de pré-executividade, determinando-se, via de consequência, o regular processamento da execução (Id 126422194).

Nas razões recursais coligidas no Id 126422190, o agravante relata que o agravado promoveu execução para entrega de coisa incerta contra o espólio ora agravante, posteriormente transformada em ação de execução por quantia certa (execução de título extrajudicial), visando o recebimento de um crédito de R$2.267.082,36 (dois milhões, duzentos e sessenta e sete mil, oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), decorrente do inadimplemento da obrigação contratual da parceria pecuária no qual
“teria o espólio, representado por sua inventariante, assumido obrigação de apascentar, alimentar, fornecer alojamento por 6 anos, sendo que ao final deveria o espólio restituir as 160 cabeças de vaca e ainda 32 bezerros (cláusula 5ª)”
(sic).

Aduz que
“o inventariado DANIEL DE SOUZA ROCHA faleceu em data de 22/05/2003 e o inventário foi aberto na forma de arrolamento em data de 23/06/2003, tendo sido nomeada como inventariante a viúva ROSANA ROCHA em data de 15/08/2003”
(sic).

Afirma que
“antes mesmo da apresentação das primeiras declarações, a viúva, nomeada inventariante nos autos de inventário, sem qualquer autorização judicial, teria assinado o referido contrato de parceria, contraindo em nome do espólio agravante, obrigação jurídica de apascentar reses bovinas, em parceria com o agravado”
(sic), contrato esse que foi assinado apenas pelo herdeiro BRUNO ROCHA e esposa,
“inexistindo assinatura dos demais herdeiros que não anuíram com a avença totalmente estranha a administração dos bens inventariados”
(sic).

Diante disso, discorre que o espólio agravante
“apresentou exceção de pré-executividade alegando matéria de ordem pública (ilegitimidade do espólio para responder pela execução), uma vez que não cabe a inventariante, na administração do espólio, contrair dívidas extraordinárias em nome do acervo inventariado”
(sic), que, no entanto, restou afastado pelo i. Magistrado de piso, por entender que a questão demandaria dilação probatória.

Defende, contudo, que a decisão agravada merece ser reformada, tendo em vista que a questão da inexigibilidade do título e ilegitimidade do espólio estão demonstrados sem a necessidade de dilação probatória, na medida em que
“a obrigação contraída extrapola a administração ordinária dos bens do inventário, tendo em vista que não se destinava a manutenção e conservação do acervo”
(sic), estando, pois, em dissonância ao que determina os arts. 618 e 619, ambos do CPC.

A par desses argumentos, invocando a presença dos pressupostos legais, pede
“antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar-se a suspensão do processo de execução até decisão de mérito do presente agravo de instrumento”
(sic), e no mérito, postula pelo provimento deste instrumento.

A antecipação dos efeitos da tutela foi
indeferida
por mim em 05/05/2022, conforme decisão de Id. 126887177.

O agravado apresentou contraminuta [id. 127612657], arguindo as preliminares de inadmissibilidade do recurso ante a supressão de instância e de ausência de dialeticidade, sustentando, quanto a este último ponto, que não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada. No mérito, afirma, entre outros pontos, que a decisão agravada não merece qualquer reparo no tocante ao não cabimento da exceção de pré-executividade no caso concreto, porquanto a questão levantada pela parte adversa – ilegitimidade passiva – depende la de ampla dilação probatória.

Preparo recolhido (Id 126523213).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos pleiteados na origem não acarreta tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Além disso, o agravado, ainda em sede preliminar, levante a ocorrência de supressão de instância, sob o argumento de que os pontos expendidos nas razões recursais não foram objeto de apreciação no juízo de origem, que apenas rejeitou a exceção sem adentrar no mérito da questão.

Contudo, razões de direito não lhe socorre, na medida em que a matéria ventilada no presente recurso (rejeição da exceção de pré-executividade) foi analisada em primeiro grau de jurisdição, não havendo que se falar em supressão de instância, pelo que também
rejeito
a preliminar em voga.

Ultrapassadas as questões prejudiciais, antes de adentrar ao mérito propriamente dito, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Extrai-se dos autos de origem que o agravado promoveu execução para entrega de coisa incerta contra o agravante (Espólio de Daniel de Souza Rocha), estribado num contrato de parceria pecuária no qual o espólio de Daniel de Souza Rocha teria assumido, em parceria, obrigação de manejo e trato de 160 cabeças de vacas nelore.

Teria, dessa maneira, o espólio, representado por sua inventariante, assumido obrigação de apascentar, alimentar, fornecer alojamento por 6 anos, sendo que ao final deveria o espólio restituir as 160 cabeças de vaca e ainda 32 bezerros (cláusula 5ª).

Ao que se infere dos autos de origem verifica-se que este se arrasta desde 2009, sem a satisfação do crédito do credor, sendo que fora realizada penhora de bem imóvel, em seguida foi avaliada e homologada a avaliação pelo Juízo, mas diante da discordância com a homologação, a parte executada interpôs agravo de instrumento, que foi negado provimento. Em razão do lapso temporal, os autos foram enviados ao contador judicial para elaboração de cálculo do débito atualizado, sendo encontrado o valor de R$2.552.683,25 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos) em 07/10/2019. Em seguida, a parte exequente requereu a adjudicação do bem.

Ato contínuo, o Espólio aqui recorrente apresentou exceção de pré-executividade, defendendo, entre outros pontos, a ilegitimidade do espólio para responder pela execução, ao argumento de que não cabe a inventariante, na administração do espólio, contrair dívidas extraordinárias em nome do acervo inventariado, de modo que não é exigível o título executado.

A Magistrada
a quo

rejeitou os pedidos contidos na exceção de pré-executividade,
ao argumento de que a questão apontada pela parte executada (ilegitimidade para a entabulação do contrato) não está demonstrada de plano e é matéria completamente controvertida, que demanda maior dilação probatória, sendo o meio adequado para alegá-las os embargos do devedor, pontuando, ainda, que
“não restou demonstrada a inexigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a presente execução, restando claro que o excipiente não logrou êxito em demonstrar de imediato o direito por ele invocado, não se podendo olvidar que este incidente não comporta dilação probatória”
(sic).

Não se conformando com o
decisum
, o Espólio executado interpõe o presente recurso, alegando, em suma, que a obrigação assumida pela inventariante, sem as cautelas devidas, onera o espólio, sendo esta parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução promovida pelo agravado.

E para subsidiar sua tese, alega que o inventariado Daniel Souza Rocha faleceu em data de 22/05/2003 e o inventário foi aberto na forma de arrolamento em data de 23/06/2003, tendo sido nomeada como inventariante a viúva ROSANA ROCHA em data de 15/08/2003, e que antes mesmo da apresentação das primeiras declarações, a viúva, nomeada inventariante nos autos de inventário, sem qualquer autorização judicial, teria assinado o referido contrato de parceria, contraindo em nome do espólio, obrigação jurídica de apascentar reses bovinas, em parceria com o exequente/agravado.

Além disso, explana que com base no inadimplemento da obrigação contratual (parceria agropecuária), o ora agravado ingressou com a ação de execução de obrigação de coisa incerta, transformada em ação de execução por quantia certa (execução de título extrajudicial), consignando que da suposta parceria, extraiu-se um crédito de R$2.267.082,36 (dois milhões, duzentos e sessenta e sete mil, oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), que vem sendo exigido e onera o espólio de Daniel de Souza Rocha.

Pois bem. Em que peses os argumentos expendidos pelo recorrente, tenho que a decisão agravada não merece quaisquer reparos.

E digo isso porque a discussão travada na exceção de pré-executividade, importa necessariamente e exclusivamente o exame de provas, que dispensam ampla dilação probatória, o que, no caso concreto, não se pode confirmar por simples análise documental ou mesmo pelos singelos argumentos prestados, sendo, portanto, inviável o juízo de certeza acerca das argumentações da parte agravante, por conta da excepcionalidade da exceção de pré-executividade que não admite dilação probatória.

Não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, entretanto, para seu reconhecimento faz-se necessário que a tese seja amparada em prova pré-constituída, o que não se observa no caso concreto.

Desse modo, recomenda-se a manutenção da decisão recorrida que rejeitou o incidente e afastou a ilegitimidade passiva suscitada pelo espólio recorrente, sem prejuízo de ulterior apreciação pela Magistrada singular, pela via própria, em que se possibilita a verticalização da questão por meio de realização de provas, impraticáveis na via elegida.

A propósito, cito precedentes deste Sodalício em casos análogos,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a arguição de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, seu acolhimento condiciona-se à demonstração cabal da objeção, sem necessidade de produção de outras provas. Se as circunstâncias do caso concreto não permitem, com a certeza que a questão encerra, afirmar que o excipiente é parte ilegítima, mostra-se acertada a decisão que rejeitou o incidente.”
(TJ-MT - AI: 10105000420188110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/04/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE MAIOR ELEMENTO PROBATÓRIO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a arguição de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, o incidente só merece provimento se cabalmente demonstrado, sem necessidade de produção de provas outras, a constatação, de plano da alegado fato processual.

Se as circunstâncias do caso concreto não permitem, com a certeza que a questão encerra, afirmar que o excipiente é parte ilegítima, mostra-se acertada a decisão que rejeitou o incidente.”
(N.U 1010548-94.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 13/06/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022